Tribunal: TJDFT
Processo: 0754035-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por ANADIR MARIA DOS SANTOS. Na origem, tramitou ação de conhecimento na qual a FUNCEF foi condenada à obrigação de fazer, mais precisamente de recalcular o benefício de aposentadoria complementar da autora e com a exclusão da regra regulamentar que previa pagamento menor às beneficiárias mulheres àqueles pagos aos homens, bem como ao pagamento das diferenças correspondentes aos benefícios pagos a menor nos últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a devedora depositou em juízo o valor incontroverso e apresentou impugnação sustentando excesso de execução no valor de R$11.694,65. Alegou que, embora a exequente tenha calculado corretamente o valor do benefício, deixou de aplicar deduções relativas às taxas administrativas e contribuições extraordinárias previstas no regulamento do plano de previdência complementar. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a impugnação e sob o pálio de que o título executivo determinou o recálculo do benefício, mas não autorizou qualquer abatimento. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Reiterou que os valores a serem pagos devem observar as deduções ordinárias, tal como ocorreria se o benefício estivesse sendo pago regularmente nos últimos cinco anos e que o título executivo não afastou a necessidade dessas deduções. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, com o consequente decote do excesso de execução. Preparo regular sob 79242242. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ANADIR MARIA DOS SANTOS deu início ao cumprimento de sentença requerendo a intimação de FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS para o pagamento de R$136.434,93, débito principal, e R$ 15.605,16, honorários de sucumbência, totalizando R$ 152.040,09, e cumprimento de obrigação de fazer consistente no recálculo de sua aposentadoria. Intimado, a executada impugnou o cumprimento de sentença alegando excesso de execução, ao fundamento de que não foram observados os parâmetros de reajuste correto; que não foi feita dedução das contribuições extraordinárias decorrente do equacionamento do Plano; que não foi decotada taxa administrativa devida por todos os participantes do plano de benefícios. A exequente se manifestou pela rejeição da impugnação. Decido. A executada foi condenada a complementar os proventos de aposentadoria da exequente em sede de recurso de apelação nos termos do voto do n. Relator: Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar a ré: a) a recalcular a aposentadoria complementar da autora para aplicar as mesmas regras asseguradas aos beneficiários homens, com a exclusão da regra inconstitucional, conforme o Tema 452, do STF; b) implementar o benefício na forma do novo cálculo; c) pagar à demandante os valores referentes à diferença encontrada a partir do recálculo e limitadas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e aquelas vencidas no decorrer deste feito, corrigidas monetariamente desde quando cada uma se tornou devida, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Inverto os consectários da sucumbência, para condenar a demandada no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC. Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação e pagar e de fazer. Divergem as partes com relação ao valor do débito. Não há controvérsia com relação à obrigação de fazer consistente no recálculo da aposentadoria complementar da exequente. Em relação à alegação de excesso de execução, verifico que assiste razão em parte à exequente. O julgado, como visto, condenou a executada a “pagar à demandante os valores referentes à diferença encontrada a partir do recálculo e limitadas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e aquelas vencidas no decorrer deste feito”. Não há determinação no julgado de decote relativo a taxas de administração e de contribuições extraordinárias. Essa questão deveria ter sido discutida na fase de conhecimento, palco adequado para discussão da composição do débito. Não havendo determinação no julgado de decote do valor devido a título de taxas administrativas e de contribuições extraordinárias, essa questão não pode ser discutida em fase de cumprimento de sentença. Trata-se de questão de mérito que deveria ter sido decidida na fase de conhecimento. Assim, não prospera a pretensão de decote de taxas de administração e contribuições extraordinárias. Com relação à atualização do débito e cálculo de juros de mora, o julgado determinou que o débito deveria ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. O julgado não estipulou o índice de correção, devendo ser utilizado o INPC, por se tratar do índice que melhor corrige do débito frente as perdas inflacionárias. A exequente apurou débito utilizando a taxa SELIC, a qual não foi determinada no julgado. Essa taxa engloba tanto correção monetária quanto juros, de modos que o cálculo de juros importa bis in idem. Assim, ACOLHO em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar à exequente que calcule o débito com atualização pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno a exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% do valor cobrado em excesso. Extingo o cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer, na forma do art. 924, inciso II, CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Inicialmente, o juízo de origem havia julgado improcedente o pedido. Interposta apelação pela autora, o recurso foi provido em acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAIS REJEITADAS. REGRAS ESTATUTÁRIAS DIFERENCIADAS PARA HOMENS E MULHERES. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RE 639.138/RS. TEMA 452 – STF. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o recurso repetitivo REsp 1.370.191, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de patrocinadora do fundo de previdência fechada, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação cujo objeto é exclusivamente a revisão do respectivo benefício. Preliminar de denunciação da lide rejeitada. 2. A natureza do pedido é condenatória. Tratando-se de prestação de trato sucessivo ou periódica, a hipótese é de prescrição e não de decadência. O termo a quo é da violação do direito, ou seja, do momento em que era exigível cada prestação. Conforme já asseverado, nos litígios envolvendo entidade de previdência privada, o prazo para o exercício de pretensão objetivando a concessão do benefício é de 05 (cinco) anos, na forma do artigo 75 da Lei Complementar no. 109/2001. Prejudiciais rejeitadas. 3. A suplicante embasou sua pretensão no fato das normas do plano distinguir e prejudicar as mulheres que recebem apenas setenta por cento do benefício correto nos casos em que completassem o tempo mínimo para aposentadoria, enquanto os contribuintes homens receberiam a complementação em oitenta por cento. 4. Nos termos do art. 360, do Código Civil, “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.” A adesão às regras de saldamento do plano de previdência REG/REGPLAN não configura novação, tendo em vista a ausência da intenção de novar por parte da apelante, que apenas aderiu a um termo de adesão. 5. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão, em recurso extraordinário com repercussão geral (RE 639.138/RS - Tema 452), e considerou “inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” RE 639138, Relator(a): Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, processo eletrônico repercussão geral - mérito DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020). 6. Cuida-se de precedente qualificado, cuja observância é obrigatória a todas as instâncias do judiciário (art. 927, inciso III, do CPC). 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1793216, 0726225-75.2022.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.) O dispositivo do voto condutor foi lavrado nos seguintes termos: Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos para condenar a ré: a) a recalcular a aposentadoria complementar da autora para aplicar as mesmas regras asseguradas aos beneficiários homens, com a exclusão da regra inconstitucional, conforme o Tema 452, do STF; b) implementar o benefício na forma do novo cálculo; c) pagar à demandante os valores referentes à diferença encontrada a partir do recálculo e limitadas às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação e aquelas vencidas no decorrer deste feito, corrigidas monetariamente desde quando cada uma se tornou devida, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Inverto os consectários da sucumbência, para condenar a demandada no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2o, do CPC. Deixo de majorar os honorários porque a apelante já se beneficiou da inversão da sucumbência. Conforme se extrai do título executivo, a determinação de recálculo do benefício excluiu tão somente a regra reconhecidamente inconstitucional e que determinava o pagamento de valores menores às mulheres e em comparação com os beneficiários homens em mesmas condições. Não houve exclusão de qualquer outra regra estatutária ou regulamentar, especialmente quanto à dedução das taxas administrativas e contribuições extraordinárias regularmente previstas. Se existem ou exisitiram descontos ou importâncias debitadas nos valores revertidos para os empregados homens, diante do reconhecimento da isonomia, deve-se aplicar igualmente às mulheres. Desta feita, equivoca-se a decisão agravada ao concluir que o título executivo não autorizou essas deduções, pois permanecem hígidos os demais dispositivos regulamentares não impugnados. Ademais, entendimento diverso implicaria em conceder de benefício maior à autora em comparação com os demais beneficiários nas mesmas condições e por excluí-la da incidência da regra regulamentar. Importante ressaltar que o plano de previdência complementar gerido por instituição própria não prescinde das receitas provenientes das contribuições de seus associados e para preservar o equilíbrio atuarial e saúde financeira. A supressão indevida de receitas poderá ensejar desequilíbrio em prejuízo de toda a coletividade de beneficiários. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2026. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator